Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial no qual se pleiteava adoção de medidas executivas atípicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao esgotamento das medidas típicas de execução e à fundamentação para indeferimento da expedição de ofícios a plataformas digitais, bem como se é possível o prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou os pontos relevantes, concluindo pela desproporcionalidade das medidas atípicas e pela desnecessidade da expedição de ofícios, diante da existência de meios judiciais eficazes.
5. A insatisfação com os fundamentos adotados não autoriza a utilização dos embargos para rediscutir a matéria.
6. Para fins de prequestionamento, basta a oposição dos embargos, conforme CPC, art. 1.025, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.